Tribunal: TJDFT
Processo: 0703391-07.2024.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703391-07.2024.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO C6 S.A. APELADO: GABRIEL RODRIGO CARDOSO SOUZA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância ao princípio do contraditório, intimem-se a parte apelada para, caso queira, se manifestar acerca da oposição de recurso, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 1.010, § 1o, CPC1). Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator ______________________________ 1 Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...). § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.